Tribunal: TJDFT
Processo: 0714893-83.2024.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0714893-83.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI APELADO: SUELLE FERNANDES DAS NEVES, EDSON LINA DA SILVA D E S P A C H O Na hipótese dos autos, verifica-se que foi aberto prazo para a apelante apresentar documentos comprobatórios da condição de hipossuficiência (ID. 77602330). No entanto, a recorrente permaneceu inerte. Isso posto, confiro à apelante o prazo de 5 dias para promover o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção (art. 1.007, § 4o, do CPC). Decorrido o prazo ou apresentada manifestação, retornem o processo concluso. Brasília/DF, 14 de novembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator